Tribunal: TJMT
Processo: 0014554-72.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014554-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INAH GARCIA MATTOS ARAUJO - CPF: 090.276.887-53 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS - CPF: 718.345.407-04 (EMBARGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGANTE), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (EMBARGANTE), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAÚJO PREUSS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração, notadamente quando a decisão está fundamentada em enunciado sumular e entendimento jurisprudencial.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra acórdão que deu parcial provimento, no sentido de afastar a apelante ao pagamento da multa cominatória de 3%, mantendo a sentença, no entanto, em seus demais fundamentos.

A Embargante alega que o acordão padece do vício da omissão, eis que não houve manifestação quanto ao “pedido contraposto por taxa de anuência ante ao fato de a autor ter vendido o bem objeto da presente demanda, sem a devida anuência da requerida, prevista na clausula 15 do referido contrato de compra e venda”, bem como relação ao caso em concreto.

Sustenta ainda, a existência de obscuridade, quanto a “quanto à fundamentação para a escolha dos lucros cessantes em detrimento da multa contratual, além de configurar também injustiça e enriquecimento sem causa.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Alega que a empresa embargante que o acórdão, não se manifestou acerca do “pedido contraposto por taxa de anuência ante ao fato de a autor ter vendido o bem objeto da presente demanda, sem a devida anuência da requerida, prevista na clausula 15 do referido contrato de compra e venda”, bem como “relação ao caso em concreto”.

Sustenta ainda, a existência de obscuridade, quanto a “quanto à fundamentação para a escolha dos lucros cessantes em detrimento da multa contratual, além de configurar também injustiça e enriquecimento sem causa.”

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou obscuridade no acórdão a ensejar a modificação da decisão.

Isso porque, restou consignado no bojo do acórdão de que

“
Em que pese à alegada justificativa pela Apelante sobre o atraso na entrega da obra, em face de demora no habite-se, tal fundamento não pode ser considerado para desonera-la da sua responsabilidade contratual, uma vez que inerente ao seu ramo de trabalho. Desta forma, não comprovada pela Apelante que a demora na entrega das chaves, se deu por força maior ou caso fortuito, deve a construtora se responsabilizar pelos danos sofridos pela contratante, seja no âmbito material quanto moral
”
.

Além disso, constou que,
o atraso na entrega das chaves em quase dois anos e, portanto, evidente que cabe a Apelante arcar com as despesas a título de aluguel para à autora.

Dessa forma,
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida, notadamente, no caso em apreço, que a decisão está fundamentada em súmula e entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme trecho pertinente, que passo a transcrever:

“(...);

Nesse ponto, é importante destacar que o juízo a quo, deixou de estabelecer o quantum mensal, posto que determinou sua apuração na fase de liquidação de sentença, portanto, deverá ser naquele momento discutido.

Dessa feita, em relação ao lucro cessante, é de ressaltar que a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes.

A referida cláusula moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, de modo que incabível a sua cumulação com o ressarcimento de alugueis (danos emergentes), sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ:

“STJ - Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Portanto, a condenação ao pagamento da clausula penal moratória deve ser afastada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – MULTA (CLÁUSULA PENAL) CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E ALUGUEIS - TEMAS 970 E 971 DO STJ – DESCABIMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO SEM ESPEFIFICAÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Alegações que remontem à escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

É descabida a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e aluguéis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento à sistemática dos recursos representativos de controversa (Tema 970).

Restando incontroversa a mora da vendedora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa (cláusula penal) na forma estabelecida, não sendo possível a sua inversão, o qual só poderia ocorrer em caso de ausência de penalidade do vendedor, que não é o caso dos autos (Tema 971).

O Superior Tribunal de Justiça possui Recurso Repetitivo (REsp nº 1.599.511-SP – Tema 938) no sentido da “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”

A demora injustificada da entrega da obra por mais de dois (02) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho com falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados.

Merece ser fixado, a título de danos morais, valor que se mostre razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.- (N.U 1019628-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Outrossim, há que reconhecer a responsabilidade da Apelante pelo dano sofrido em razão do descumprimento do contrato, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “in re ipsa”, presumido.

A propósito:

(omissis)

Conforme dito alhures a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte apelante, dessa forma, correta a sentença que condenou a parte recorrida em danos morais.

Ademais, ausente qualquer justificativa plausível para o atraso, o qual se mostrou evidente e patente, inclusive por um longo período, por mais de 02 anos. Tal comportamento, sem sombra de dúvida, acarreta transtornos imensuráveis na vida cotidiana daqueles que tinham como certa uma data para entrega da sua moradia, mas ficou à mercê do atraso injustificado da parte requerida, devendo ser reparado pela indenização por danos morais, tal como pleiteado pelos autores.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Com essas considerações,
conheço do recurso
e
dou parcial provimento
, no sentido de afastar a apelante ao pagamento da multa cominatória de 3%, mantendo a sentença, no entanto, em seus demais fundamentos.
”

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025